Tribunal: STF
Processo: RE 100634
Classe: RE
Órgão julgador: FRANCISCO REZEK
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1984-04-27
Data de publicação: 1984-04-27

Ementa:
ARRENDAMENTO RURAL.
AÇÃO PARA EXTENSAO DO PRAZO E ABATIMENTO DO PREÇO.
LEI 4.504/64 E DECRETO 59.566/66.
O ESTATUTO DA TERRA E SEU REGULAMENTO MODIFICARAM, NO DOMÍNIO DE SUA
INCIDENCIA, A SISTEMATICA DO CÓDIGO CIVIL, LIMITANDO A AUTONOMIA DA
VONTADE DAS PARTES COM NORMAS COGENTES, DE ORDEM PÚBLICA. HÁ
SUBORDINAÇÃO OBRIGATORIA DOS CONTRATOS AGRARIOS, QUALQUER QUE SEJA
SUA FORMA, A REGENCIA ESTATUTARIA.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO QUE SE PROVE, PARA QUE, AFASTADA A CARÊNCIA
DA AÇÃO, O TRIBUNAL RECORRIDO PROSSIGA NO JULGAMENTO.